Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025416-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MILTON ROCHA MATOS - CPF: 106.759.901-06 (AGRAVANTE), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECALCITRÂNCIA –

APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) –– CABIMENTO - ARTIGO 782, §§ 3º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a cronologia dos atos processuais, sobretudo por se tratar de fase de cumprimento de sentença, não há como acolher a nulidade postulada desde a fase de conhecimento fundada por mera alegação de vício da representação processual da parte ré.

2. Evidenciada a recalcitrância, bem como os embaraços da parte executada
para indicar a localização de bens penhorados, possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme prescreve o artigo 774, V, do Código de Processo Civil.

3.
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, §§3º e 5º, CPC).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MILTON ROCHA MATOS
em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede
de Cumprimento de Sentença
n. 0000109-36.2011.8.11.0005, decorrente de Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou constrições e multa em desfavor do ora Agravante.

Em suas razões, argumenta, em síntese, a nulidade da ação pela ausência tanto de citação válida na fase de conhecimento quanto do instrumento de procuração ao advogado signatário das petições na fase de conhecimento, ao passo que o juízo a quo deixou de analisar tais alegações.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada para afastar: a) multa processual de 10% (dez por cento) do valor do débito em execução; b) inclusão do agravante no cadastro de inadimplentes e; c) penhora e a avaliação dos bens imóveis averbados.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (Id. 70620499), sobrevindo a juntada do preparo no Id. 73703452.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, devolveu os autos para regularização do feito ante a ausência de apreciação da tutela liminar recursal (Id. 126667176).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 131018155).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 144082653.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso, de (Id. 144873687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, em que figura como exequente o Ministério Público Estadual em face do executado Milton Rocha Matos, por ter sido condenado ao pagamento do montante de R$135.789,74 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), aos cofres públicos municipais de Alto Paraguai/MT, conforme sentença proferida no id. 38552393 – Pág. 57 ao id. 38551361 dos autos originários.

Em que pese tenha sido intimado mediante certidão no id. 38552406, o executado deixou de indicar bens a penhora, motivo por que o exequente pleiteou a aplicação de multa prevista no artigo 774, parágrafo único do CPC, bem como expedição de ofícios aos órgãos da Receita Federal, INCRA, INDEA, CVM, dentre outros, requisitando informações a respeito da existência de bens em nome do executado.

Eis trechos da decisão ora agravada:

(...) Cuida-se de processo de cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública figurando como exequente o Ministério Público Estadual em face do executado Milton Rocha Matos que foi condenado ao pagamento do montante de R$135.789,74 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), aos cofres públicos municipais de Alto Paraguai/MT, conforme sentença proferida no id. 38552393 – Pág. 57 ao id. 38551361 – Pág. 03.

Para melhor cotejo dos autos, importa apontar todos os atos executórios empreendidos desde a primeira decisão (id. 38551361 – Pág. 25/28) até o momento para satisfação do débito.

Da decisão de id. 38551361- Pág. 58, verifica-se que ainda não houve a devolução dos valores penhorados no id 38551361- Pág. 29/30 em favor do executado.

Além disso, a referida decisão determinou o desconto mensal de 30% do subsídio bruto, o que foi providenciado conforme resposta da Unidade Jurídica da SINFRA-MT no id. 38552413 – Pág. 83/86.

Em relação às tentativas de bloqueio de valores do executado em conta corrente, conta investimento e conta poupança, de qualquer instituição financeira, oriunda da decisão no id. 38551361 – Pág.102/103, foram expedidos diversos ofícios, dos quais: SICOOB (id. 38552413 – Pág. 81), UNICRED (id. 38552406 – Pag. 4 e id.38552413 – Pág.76) e SICRED (id. 38552425 - Pág. 29 e 32) responderam informando que não foram encontrados registros financeiros em nome do executado.

Por sua vez, a ANCOSOL foi oficiada, conforme AR no id. 38552425 – pág. 31, mas não apresentou informação.

Das determinações da decisão no id. 38551361 – Pág. 102/103, com o fito de satisfazer a execução, nota-se que a realização de consulta à Central Eletrônica de Integração e Informações – CEI, gerida pela ANOREG, ainda não foi realizada.

Ainda, foi determinada a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, que não o fez, ocasionando no bloqueio dos veículos encontrados pelo sistema RENAJUD. No ensejo, foi ordenado (id. 38552406 – Pág. 11) a intimação do executado para indicar a localização dos veículos e novamente não se manifestou.

Tendo em vista o descumprimento do executado em indicar bens a penhora, em que pese intimado conforme certidão no id. 38552406 fora, o exequente pleiteou pela aplicação de multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC, bem como expedição de ofícios aos órgãos da Receita Federal, Incra, Indea, CVM, dentre outros, requisitando informações a respeito da existência de bens em nome do executado (id. 38552425 – Pág. 10/13).

Nesse ínterim, o exequente comunicou as averbações realizadas, quais sejam: 3 (três) veículos (Id. 38552425 – Pag. 34/37) e 2 (duas) matrículas de imóveis (Id. 38552425 – Pág. 39/43).

Na sequência, este Juízo determinou (id. 38552425 – pág 48/50): a) avaliação dos bens móveis penhorados, intimando o devedor dos atos praticados, bem como a sua expropriação; b) Intimar parte credora para informar se pretende a penhora, avaliação e adjudicação dos bens imóveis; c) Intimar a parte exequente para atualizar a dívida com decote dos valores depositados em juízo (penhora de 30% do salário).

No id. 38552425 – Pág.85/95 o executado opõe os embargos de declaração.

No id. 3855225 – Pág. 97/100 o exequente: 1) apresenta débito atualizado; 2) reitera pela aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC; 3) requer a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes; 4) requer o depósito do valor dos proventos do executado na conta única do Município de Alto Paraguai, comunicando-se tal medida por ofício, de modo a que seja devidamente escriturada e posteriormente repassada à Câmara Municipal de Alto Paraguai; 5) requer penhora e avaliação judicial dos bens averbados, e; 6) requer intimação do executado para informar a localização dos bens relacionados no extrato do RENAJUD para que sejam devidamente penhorados, avaliados e posteriormente alienados em leilão.

Diante do relato,
DETERMINO
:

a) Intimação do

patrono do executado para indicar conta bancária de sua titularidade ou de seu cliente para transferência dos valores penhorados no id 38551361- Pág. 29/30;

b) Reitere-se ofício a ANCOSOL, requisitando informações da existência de valores em nome do executado em conta corrente, conta investimento e conta poupança, sob pena de desobediência;

c) Realização de consulta à Central Eletrônica de Integração e Informações – CEI, gerida pela ANOREG, a fim de localizar bens;

d) Constatada a grave prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela parte executada, APLICO-LHE MULTA PROCESSUAL de 10% do valor do débito em execução (art. 774, V do CPC/2015), devendo ser intimado para pagamento no prazo de 15 dias;

e) Inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do NCPC;

f) Penhora e avaliação judicial dos bens imóveis averbados;

g) Intimação do executado para informar a localização dos veículos relacionados no extrato do RENAJUD no id. 38552406 – Pág. 12/14.

Com relação a segunda parte do pedido no item 4 da cota ministerial (id. 38552425 – Pág. 10/13), qual seja: “4 – pelo deferimento do pedido formulado no item “4.6” da cota ministerial de fls. 460/463, a fim de que seja aplicada a multa prevista no art. 774, parágrafo único do NCPC
e sejam expedidos ofícios, requisitando informações a respeito da existência de bens em nome do executado, junto aos seguintes órgãos:
4.1) Receita Federal – compreendendo o dossiê integrado dos anos calendário de 1997 (data dos atos ilícitos) a 2016; 4.2) INCRA; 4.3) Prefeitura de Alto Paraguai- MT, Diamantino-MT, Tangará da Serra-MT, Nortelândia-MT e Arenápolis-MT; 4.4) INDEA, quanto à existência de semoventes; 4.5) CVM, no tocante à existências de valores mobiliários; 4.6) JUCEMAT, acerca da existência de cotas de sociedades empresárias.”, por ora,
INDEFIRO
, uma vez que se faz necessário, primeiramente, a avaliação dos bens averbados, para verificar se o montante satisfaz o débito executado, para que não se torne uma perquirição excedente.

A respeito do pedido no item 4 da cota no id. 38552425 – Pág. 100, em que pese a relevante intenção do nobre membro ministerial visando à recomposição do ente prejudicado,
INDEFIRO,
uma vez que tal medida prejudicará a prestação de contas e apuração do
quantum
restituído. Ainda, convém frisar eventual risco de ingerência por parte do ente municipal, o que pode frustrar o êxito conferido da restituição até o momento.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que apresentou manifestação de Chamamento do feito à Ordem (ID 38552406, pág. 31-42) em 2018, munido de toda documentação necessária a comprovar seu direito, e por intermédio de procuradores devidamente constituídos.

Na ocasião, argumenta que o Juízo
a quo
“
sequer analisou qualquer um de seus fundamentos, ignorando que as questões (como a ausência de citação válida na fase de conhecimento) levantadas são de ordem pública, e podem ser reconhecidas a qualquer momento, inclusive de ofício
”.

Neste ínterim, sustenta que há procuração nos autos com assinatura falsa, bem como o advogado atua nos autos, em seu nome, sem possuir outorga ou substabelecimento.

Afirma assim:

“Ocorreu a juntada de uma procuração, cujo o outorgante seria o embargante, dando poderes a Dra. Gabriela Cocco Busanello, (OAB/MT nº 9.770), todavia a assinatura do instrumento é notavelmente FALSA (ID 38552393, pág. 6-7), pois completamente dissonante com as mais de 60 (sessenta) assinaturas do agravante juntada aos autos pelo próprio Ministério Público, em momento ulterior. Além de estar desacompanhada de documentos do agravante e comprovante de endereços.

[...]

Foi protocolada contestação (ID 38552393 pág. 12-23), manifestações e recursos, como se em nome do Embargante, mas subscrito pelo advogado Pérsio Oliveira Landim, (OAB/MT nº 12.295), que nunca apresentou procuração ou substabelecimento, nem compareceu a nenhum ato processual acompanhado do agravante.”

A pretensão não vinga. Explico.

Como bem explicitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
os apontados vícios ocorreram, em tese, em processo de conhecimento e eventuais questionamentos deveriam ter sidos apresentados naquele tempo e em via apropriada
”.

Ou seja, o que o agravante delineia é que, supostamente, um advogado em seu nome, ingressou no feito na fase de conhecimento, para fazer sua defesa e somente agora, em sede de cumprimento de sentença, é que tomou conhecimento. Em outras palavras, se, em tese, fosse acolhida a argumentação, seria mantida a aplicação dos efeitos da revelia.

A atribuição de falsidade é feita tão só em cotejo com outras assinaturas que, no seu entender, demonstra a existência de diferença entre elas. Contudo, em gravidade tão extrema a que se atribui, não há prova sequer de uma notificação/representação.

Ademais, a tese de falta de substabelecimento seria passível de correção.

Somado isso, o argumento cai totalmente por terra se observar os documentos colacionados pelos advogados que o agravante argumenta não terem sido contratados, uma vez que de cunho pessoal. Cito: extratos de conta-corrente.

Assim, não há um ponto capaz de trazer quiçá indícios críveis ao seu argumento.

Aliás, cabe enfatizar, considerando a cronologia dos atos, que a conhecida nulidade de algibeira ou de bolso deve ser rechaçada no ordenamento, pois representa comportamento contraditório.

No que tange ao argumento de que a penhora determinada pelo Juízo primevo recai sobre verbas alimentares, denota-se tese já foi levantada pelo Recorrente em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 38551361, nos autos de código 81098), o que foi devidamente decidida pelo Juízo
a quo
(Id. 38552425, fls. 48-50, dos autos código 81098). Não havendo circunstância fática alteradora, há que ser reconhecida a preclusão, porquanto a parte tenta revisitar matéria devidamente deliberada (Id. 42708682, dos autos código 81098).

Sendo assim, a decisão não comporta irresignação neste Recurso de Agravo de Instrumento que, noutro giro, agrava da decisão constante em Id. 42713145, o que limita a análise nesta sede.

Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, a parte fundamenta seu afastamento com base no vício de representação, ora rejeitado.

Assim dispõe:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Extrai-se dos autos a recalcitrância e os embaraços trazidos pelo ora agravante na execução da obrigação, o que autoriza a aplicação da multa. A respeito, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO NÃO INDICA BEM PASSÍVEL DE PENHORA –INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA – INÉRCIA CARACTERIZADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.

2. Cooperar com a prestação jurisdicional não é uma faculdade, mas um dever do executado. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça.

3. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça enseja aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

(N.U 1003186-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, o importe da multa observa o disposto no parágrafo único do referido artigo 774: “
Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material
”.

De igual forma, conforme o disposto no art. 782, §§3° e 5º, do CPC, o juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, aplicável à execução definitiva de título judicial.

É de se registrar que a negativação do nome do devedor em cadastro de restrição de créditos se trata de medida de coerção indireta, que visa forçar o devedor ao pagamento da obrigação.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o cumprimento de sentença foi protocolado em 06/06/2013 e tramita há mais de 09 (nove) anos. Esclareço, ainda, que já foram tentadas diligências a fim de satisfazer o crédito; contudo, todas infrutíferas.

O Poder Judiciário tem à disposição sistema informatizado para o cumprimento de ordens de inclusão de devedores nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), de modo que se afigura sensato a manutenção de tal medida.

No mesmo raciocínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA DE BENS VIA INFOJUD E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MEDIDAS A DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – MEIOS DE AGILIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ ANOS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORADOS – RECURSO PROVIDO.

1- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.” (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).

2- “Assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no âmbito de sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, configura meio colocado à disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados. Logo, consoante sinalizam precedentes desta Corte Superior, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação a devedores inscritos em dívida ativa que, apesar de demandados em juízo, não promoveram a quitação dos créditos executados.” (AgInt no REsp 1812839/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019).

(N.U 1012218-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

À guisa de conclusão, dentro do estreito limite da decisão agravada, não há reparo a ser feito, notadamente pelo elastério temporal que tramita a ação para se efetivar o cumprimento das obrigações fixadas em sentença transitada em julgado.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022